Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718440-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK CLUB OLINDA AGRAVADO: ONE ALPHA SEGURANCA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Park Club Olinda contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por One Alpha Segurança Eireli, em que o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada (ID 36093565). Em suas razões recursais, pleiteia o agravante, de início, a concessão do benefício da gratuidade judiciária, ao argumento de que vem enfrentando alto índice de inadimplência, o que “compromete a saúde financeira do condomínio, colocando-a em situação desfavorável, que faz com que não possa arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo de suas atividades comuns ou de sua atividade econômica”, mormente em se considerando não possuir finalidade lucrativa, pois destinado ao programa minha casa minha vida, voltado à moradia de pessoas de baixa renda. Subsidiariamente, requer “o deferimento do parcelamento das custas processuais mediante redução em 30% (trinta por cento)”. DECIDO. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, tem se que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ainda, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, alguns dispositivos da Lei no 1.060/50 restaram revogados, passando a matéria atinente à gratuidade de justiça a ser regulada no artigo 99 da nova Lei de Ritos, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A gratuidade de justiça é um meio legal para assegurar e facilitar o acesso ao Poder Judiciário, concedendo-se o benefício àqueles (pessoas físicas ou jurídicas) que não têm condições de suportar os custos para acionar a máquina estatal. Em se tratando de pessoa jurídica, contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da efetiva necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nessa linha, segue acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017, grifo nosso). Nesse descortino, a partir da análise dos fundamentos e documentos carreados aos autos, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Isso porque, em que pese a planilha apresentada ao ID 36093560 demonstre o aumento do índice de inadimplência dos condôminos no decorrer do ano de 2021 até junho de 2022, quando o déficit apurado totalizou a importância de R$ 107.697,60 (cento e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), os extratos de conta corrente do condomínio (IDs 36093561 a 36093563), referentes aos meses de março, abril e maio de 2022, revelam saldo positivo ao final de todos eles (R$ 2.018,25, R$ 1.191,50 e R$ 530,93). No mesmo sentido, confira-se precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à Associação de condôminos arcar com as despesas processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1373387, 07242687620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, a mera alegação de se tratar de um condomínio de moradias de baixa renda, por si só, não autoriza a concessão do benefício, devendo ser apresentada comprovação documental da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, em caso de redução de arrecadação pelo inadimplemento dos condôminos, impõe-se o ajuste das despesas condominiais, bem como a reformulação da gestão do condomínio, e não a concessão da justiça gratuita, transferindo o pagamento das despesas processuais para toda a sociedade. Por fim, consigne-se que o pedido de parcelamento das custas consoante requer, subsidiariamente, o agravante, deve ser indeferido, porquanto desprovido de amparo legal. Nos termos do 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao beneficiário da gratuidade judiciária poderá o juiz conceder direito ao parcelamento das despesas processuais, não se adequando, pois, tal oportunidade ao caso, dado o indeferimento da benesse. Desse modo, com base nos fundamentos alinhavados, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino ao agravante Condomínio Residencial Park Club Olinda o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora